Tribunal: TJBA
Processo: 8021343-15.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021343-15.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS SOARES DA SILVA Advogado(s): LIZ ALVES COSTA, RAMON RIBEIRO BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO E MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Apelante à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de acessório e munição de arma de fogo de uso permitido. O Apelante foi absolvido da acusação de tráfico de drogas. A defesa busca a reforma da decisão, alegando, preliminarmente, a ilicitude das provas por "pesca probatória". No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. As questões a serem analisadas são: a) A legalidade da abordagem policial e a validade das provas obtidas, afastando-se a tese de fishing expedition (pesca probatória). b) A suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. c) A correta tipificação da conduta como porte, e não posse, de acessório e munição de arma de fogo. d) A impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência do Apelante. e) A competência do Juízo da Execução para analisar o pedido de gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilicitude da prova, baseada na tese de fishing expedition, não prospera. A diligência que resultou na apreensão dos acessórios e munições não foi aleatória ou desprovida de justa causa. A abordagem inicial decorreu de atitude suspeita do Apelante, que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga e dispensou uma sacola contendo substâncias entorpecentes. A localização dos carregadores e munições ocorreu após o próprio Apelante, de forma espontânea, indicar aos policiais o local onde os objetos estavam escondidos, em um terreno baldio ao lado de sua residência. A ação policial foi, portanto, legitimada pela situação de flagrância de crime permanente e pela colaboração do próprio acusado, o que afasta a alegação de busca probatória arbitrária. 4. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. O Laudo Pericial (ID 497297220) atestou a eficácia das munições apreendidas. A autoria é confirmada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, que narraram detalhadamente a abordagem e a confissão informal do Apelante sobre a localização dos objetos ilícitos. Tais depoimentos são corroborados, em parte, pela testemunha de defesa, que confirmou a presença policial no local e a existência do terreno baldio onde o material foi encontrado. A negativa de autoria do Apelante se mostra isolada e dissonante do conjunto probatório. 5. A conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal), sendo incabível a desclassificação para o crime de posse (art. 12). A posse irregular se configura quando os objetos são mantidos no interior da residência do agente ou em suas dependências. No caso, os carregadores e munições foram encontrados em um terreno baldio, local de acesso público, que não se enquadra no conceito de domicílio, caracterizando o núcleo verbal "ter em depósito" ou "ocultar" fora dos limites da residência. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável. O Apelante é multirreincidente, com condenações anteriores por crimes graves, como latrocínio e roubo qualificado, conforme documentação dos autos (ID 501714111, 501714112, 501714113 e 501714114). A reincidência específica e o histórico criminal do agente demonstram que a medida substitutiva não seria socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do delito, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal. 7. O pedido de concessão da justiça gratuita não pode ser conhecido nesta instância. A análise da hipossuficiência do condenado para arcar com as custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para avaliar a sua condição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A indicação voluntária pelo abordado do local onde se encontram objetos ilícitos, após abordagem inicial motivada por fundada suspeita, não configura fishing expedition, mas encontro fortuito de provas, validando a apreensão.2. A manutenção de acessórios ou munições de arma de fogo em terreno baldio, ainda que contíguo à residência do agente, caracteriza o crime de porte ilegal (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), e não de posse (art. 12), por extrapolar os limites do domicílio ou de suas dependências. 3. A multirreincidência em crimes graves obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser a medida socialmente recomendável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: Art. 14 da Lei nº 10.826/2003; Arts. 44, § 3º, 59 e 61, I, do Código Penal; Arts. 157, 386, VII, 593, I, e 600 do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021343-15.2024.8.05.0274, em que figuram como apelante MATHEUS SOARES DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .